Tribunal: TJMT
Processo: 1019418-55.2024.8.11.0042
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1019418-55.2024.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES]

Parte(s):

[IVAN GALDINO DA SILVA DUARTE - CPF: 060.940.761-92 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), FABIO HENRIQUE SANTOS - CPF: 836.280.961-20 (TERCEIRO INTERESSADO), GIOVANNA OLIVEIRA COSTA - CPF: 021.747.171-40 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO E CORRUPÇÃO DE MENORES. DOSIMETRIA DA PENA. ANÁLISE DO ART. 59 DO CÓDIGO PENAL. REGIME INICIAL FECHADO. REPARAÇÃO DE DANOS. READEQUAÇÃO DO VALOR ESTABELECIDO NA SENTENÇA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta por
IVAN GALDINO DA SILVA DUARTE
contra sentença proferida pelo Juízo da 8.ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, que o condenou à pena de 09 anos, 08 meses e 03 dias de reclusão, em regime fechado, mais 24 dias-multa, pela prática dos crimes de roubo majorado (art. 157, §2.º, II, do Código Penal) e corrupção de menores (art. 244-B da Lei n.º 8.069/90), em concurso formal (art. 70 do CP).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão:
(i)
definir se há nulidade na fixação da pena-base e se é válida sua elevação com fundamento na culpabilidade e nos antecedentes do agente;
(ii)
estabelecer se o regime inicial fechado deve ser mantido, à luz da pena aplicada e das circunstâncias judiciais;
(iii)
determinar se é cabível a exclusão ou a redução do valor fixado a título de reparação de danos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Não há nulidade a ser reconhecida na sentença condenatória quanto à dosimetria da pena. A decisão encontra-se devidamente fundamentada, com indicação de elementos concretos que justificam a valoração negativa das circunstâncias judiciais, especialmente a culpabilidade e os antecedentes, o que afasta qualquer alegação de nulidade por ausência ou deficiência de motivação.

4. A valoração negativa da culpabilidade encontra respaldo no fato de o réu ter cometido os delitos durante o cumprimento de pena por outros crimes, revelando maior reprovabilidade da conduta e justificando a exasperação da pena-base com base em entendimento pacífico do STJ.

5. Os antecedentes criminais também foram corretamente considerados como desfavoráveis, uma vez que a condenação anterior, ainda não extinta nem totalmente cumprida, permanece válida para fins da primeira fase da dosimetria, sendo inaplicável a teoria do esquecimento segundo jurisprudência do STF.

6. O regime inicial fechado está corretamente fixado, em razão da pena superior a 8 anos, da existência de maus antecedentes e da reincidência, em consonância com o art. 33, §§ 2º e 3º, do CP e precedentes do STJ.

7.

A condenação à reparação dos danos encontra amparo no pedido expresso do Ministério Público na denúncia, conforme exigência dos Enunciados Orientativos 14 e 14-A da TCCR/TJMT, sendo legítima sua fixação no âmbito penal. Contudo, o valor arbitrado a título de reparação deve ser reduzido para R$ 2.000,00, observando-se os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

8.

O prequestionamento dos dispositivos legais é considerado implícito, uma vez que todos os artigos invocados foram analisados na fundamentação do voto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento: “1. A prática de crime durante o cumprimento de pena justifica a valoração negativa da culpabilidade e não configura bis in idem. 2. A existência de maus antecedentes ainda válidos, mesmo após o decurso de tempo, autoriza a majoração da pena-base. 3. A fixação do regime inicial fechado é legítima quando presentes pena superior a 8 anos, reincidência e circunstâncias judiciais desfavoráveis. 4. A condenação à reparação de danos requer pedido expresso, sendo válida sua fixação com base na gravidade do delito, ainda que em valor mínimo. 5. A condição econômica do réu deve ser considerada na fixação do valor indenizatório, podendo haver sua redução na esfera penal, sem prejuízo de eventual ação cível”.

___________

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 33, §§ 2º e 3º, 44, III, 70 e 157, § 2º, II; CPP, art. 387, IV; ECA, art. 244-B.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no AREsp 1.993.891/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, DJe 14.03.2022; STJ, AREsp 2.827.642/DF, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe 30.04.2025; STF, RE 593.818/SC (RG – Tema 150); STJ, AgRg no HC 910.604/SP, Rel. Min. Messod Azulay Neto, DJe 24.06.2024; STJ, AgRg no HC 835.899/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, DJe 12.12.2023; TJMT, N.U. 1003605-44.2020.8.11.0004, Rel. Des. Marcos Machado, DJE 18.02.2022.

R E L A T Ó R I O

APELANTE:

IVAN GALDINO DA SILVA DUARTE

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
IVAN GALDINO DA SILVA DUARTE
contra a sentença proferida pelo Juízo da 8.ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT nos autos da ação penal n.º

1019418-55.2024.8.11.0042, na qual foi
condenado
à pena de
09 (nove) anos, 08 (oito) meses e 03 (três) dias de reclusão
, em regime inicial
fechado
, além do pagamento de
24 (vinte e quatro) dias-multa
, pela prática dos crimes previstos no
art. 157, §2º, II, do Código Penal
e
art. 244-B, da Lei n. 8.069/90
, na forma do art. 70 do Código Penal
.

Nas razões recursais vistas no ID 287880272, o apelante alude genericamente à nulidade da sentença por falta de fundamentação, no afã, em verdade, de alcançar a
fixação da pena-base do crime de roubo no mínimo legal
, ao argumento de que não há justificativa idônea para os desvalores atribuídos à
culpabilidade
e aos
antecedentes
criminais do agente. Na sequência, vindica o
abrandamento do regime inicial de cumprimento de pena
e a
exclusão da reparação mínima de danos fixada com base no art. 387, IV, do CPP
, por ausência de pedido expresso na denúncia e falta de instrução específica sobre o dano material decorrente das infrações penais, ou, ainda,
a redução do
quantum
fixado.
Em arremate, realiza o prequestionamento de dispositivos legais, visando a interposição de recursos às Cortes Superiores.

Em contrarrazões acostadas sob o ID 287880281, o Ministério Público sustenta a regularidade da sentença condenatória e requer seja negado provimento ao apelo.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou por meio do parecer encartado sob o ID 296976382, opina pela
rejeição da tese de nulidade
e, no mérito, pelo
desprovimento
do apelo.

É o relatório.

À douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Inicialmente, cumpre reconhecer que o recurso em apreço é tempestivo, foi interposto por quem tinha legitimidade para fazê-lo, e o meio de impugnação empregado afigura-se necessário e adequado ao alcance da finalidade colimada, motivos por que, estando presentes os requisitos objetivos e subjetivos para a sua admissibilidade,
CONHEÇO
do apelo manejado pela defesa.

Verte dos autos que o recorrente
IVAN GALDINO DA SILVA DUARTE
foi
denunciado
pela prática dos
crime de roubo circunstanciado e de corrupção de menor
, em concurso formal, ressaindo os fatos ilícitos narrados pelo
Parquet
nos seguintes termos:

“(...)
FATO 1 - DO ROUBO MAJORADO

Consta nos autos que no dia
27 de setembro de 2024
, por volta das 00h05min, rua Marechal Deodoro, próximo ao hospital Santa Helena, nesta Capital, o denunciado IVAN GALDINO DA SILVA DUARTE, na companhia do menor BRUNO EDUARDO SOUZA LARA, um aderindo à vontade do outro, mediante violência e grave ameaça exercida com
simulacro
de arma de fogo,
subtraíram
, em proveito comum, o automóvel Hyundai HB20, cor branca, ano 2020, Placas RAK5B15/MT, avaliado em 56.000,00 (cinquenta e seis mil reais) (Id 171714448), contendo em seu interior sapato, jaleco, plano de ensino e carimbos de presença em faculdade, tudo de propriedade da ofendida GIOVANNA OLIVEIRA COSTA.

FATO 2 - DA CORRUPÇÃO DE MENORES

Na mesma oportunidade, o denunciado IVAN GALDINO DA SILVA DUARTE corrompeu o menor BRUNO EDUARDO SOUZA LARA (Id 171714226 e 171714234), com ele praticando o crime contra o patrimônio acima narrado.

DA NARRATIVA FÁTICA

Depreende-se dos autos que a vítima GIOVANNA, ao sair de seu estágio de medicina no hospital Santa Helena e adentrar no seu carro, foi abordada pelo denunciado IVAN, que na ocasião portava o simulacro de arma de fogo, e o menor infrator BRUNO, os quais anunciaram o assalto.

A vítima inicialmente apresentou resistência, ocasião em que o menor infrator BRUNO foi no banco do carona e retirou o cinto de segurança da vítima, ocasião em que o denunciado IVAN a puxou com violência pelo seu braço, retirando-a do interior do automóvel.

Na sequência, os algozes foragiram na posse da res furtiva.”
(sic – Denúncia, 287880207 - Pág. 2) – Destaquei.

Após regular instrução do feito, o magistrado
a quo
julgou
procedente
a pretensão punitiva estatal e
condenou
o apelante nos exatos termos da denúncia.

Feitas essas breves digressões, passo à análise do mérito.

1.

Da pena-base do crime de roubo:

Denota-se que o magistrado
a quo
impôs carga negativa na
culpabilidade do agente
e nos
antecedentes criminais do agente
valendo-se da seguinte fundamentação,
in verbis
:

“(...) Nesse esteio, verifico que a
culpabilidade merece valoração negativa
, na medida em que o réu praticou o delito apurado nesta ação durante o cumprimento de pena por outros crimes, a revelar maior reprovabilidade de sua conduta, sendo certo que
“o cometimento de crime enquanto o réu cumpre pena em regime aberto por outro delito denota maior reprovabilidade da conduta de forma a justificar a exasperação da pena-base”
(STJ – AgRg no AREsp n. 1.993.891/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, DJe de 14/03/2022).

Há registro de
antecedentes
, consoante id. 182491054, haja vista que o acusado foi condenado, dentre outros, nos autos
nº 0008375-90.2014.8.11.0002,
que tramitou perante a 6ª Vara Criminal desta Comarca de Cuiabá, por fato anterior ao praticado nesta ação penal, com o trânsito em julgado
em 18/9/2014
, razão pela qual utilizo esta condenação para valorar negativamente a presente vetorial.
Não há elementos para aferir a conduta social ou a personalidade do denunciado. Os motivos do crime e as circunstâncias do fato são comuns ao tipo penal. As consequências do crime foram graves, mas já punidas pelo tipo penal, de modo que não há razão para a valoração negativa desta vetorial. O comportamento da vítima em nada contribuiu para o resultado”
(
sic –
ID 287880256 - Pág. 7).

Denota-se que a carga negativa atribuída à
CULPABILIDADE DO AGENTE
fundamenta-se na ineficácia das reprimendas anteriormente impostas, constituindo-se em
elemento concreto dos autos, na medida em que há processo executivo de pena em desfavor do recorrente, composta por três guias distintas
.

Outrossim, diferente do sustentado nas razões recursais,
tal argumento não configura
bis in idem
em relação ao reconhecimento dos maus antecedentes criminais e da reincidência do agente
, na medida em se amparam em circunstâncias distintas, conforme se depreende da jurisprudência firmada pelo c. STJ,
in verbis
:

“DIREITO PENAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FURTO QUALIFICADO. DOSIMETRIA. PENA-BASE. CULPABILIDADE. REGIME PRISIONAL. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. A jurisprudência desta Corte
entende que a prática de novo crime durante o período de liberdade provisória ou cumprimento de pena justifica a elevação da pena-base, refletindo a maior reprovabilidade da conduta
. 2.
A valoração negativa da culpabilidade pelo cometimento do crime enquanto o réu cumpria pena em regime aberto não configura bis in idem, constituindo fundamento legítimo
.
(AREsp n. 2.827.642/DF, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 22/4/2025, DJEN de 30/4/2025.) – Destaquei.

Do mesmo modo, revela-se
válido
o argumento utilizado nos
ANTECEDENTES CRIMINAIS
, pois, a despeito de se tratar de condenação cujo trânsito em julgado se materializou no ano de 2014, a teor do Relatório da Situação Processual Executória encartada no processo executivo de pena, a punibilidade do agente ainda
não
ressaiu extinta, evidenciando-se das informações contidas no SEEU que a reprimenda sequer ressaiu integralmente cumprida. Tal particularidade impede a aplicação da teoria do esquecimento, que, aliás, para a primeira fase da dosimetria penal, ressai deveras mitigada, consoante se depreende da jurisprudência em destaque:

“
(...) 2. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE n. 593.818/SC, sob o regime da repercussão geral (Tema n. 150), fixou a tese de que: "
Não se aplica para o reconhecimento dos maus antecedentes o prazo quinquenal de prescrição da reincidência, previsto no art. 64, I, do Código Penal".
(AgRg nos EDcl no AgRg no AREsp n. 2.213.050/GO, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 13/12/2022, DJe de 19/12/2022.) – destaquei.

Ad argumentandum tantum
, a ação penal destacada na primeira fase da dosimetria penal
não se confunde
com as demais mencionadas para o reconhecimento da multireincidência do agente, desvelando, desta feita, a
idoneidade
da atuação do magistrado
a quo
.

É dizer, portanto, que a elevação da pena-base encontra amparo em elementos concretos e idôneos, mostrando-se
descabida a readequação
ou, ainda, o
reconhecimento de nulidade por ausência de fundamentação
, uma vez que foram devidamente expostos os motivos do julgador e assegurado o exercício do contraditório e da ampla defesa.

Mantém-se
, portanto, os termos da primeira fase da dosimetria penal.

2.

Do regime inicial de cumprimento da pena:

Em relação ao regime de cumprimento de pena, denota-se que o magistrado
a quo
estabeleceu o
inicial fechado
, com fulcro no art. 33, § 2º, “a” e § 3º, do Código Penal.

Conquanto a defesa almeje a fixação do regime inicial semiaberto, a atuação do magistrado
a quo
se mostra adequada, porquanto, a reprimenda imposta ultrapassa o valor de 08 anos de reclusão, sem olvidar de que se cuida de agente multirreincidente, que teve duas circunstâncias judiciais valoradas negativamente, tudo a ensejar maior rigor na escolha da forma de cumprimento da pena.

Nesse sentido é a jurisprudência:

“(...) III -
A reincidência e os maus antecedentes justificam a fixação do regime prisional inicial fechado,
em que pese a pena do agravante tenha sido estabelecida definitivamente no patamar de 01 (um) ano e 04 (quatro) meses de reclusão, nos termos do artigo 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal e da jurisprudência desta Corte Superior. Descabida a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, nos termos do artigo 44, III, do Código Penal. Agravo regimental não provido”.

(AgRg no HC n. 910.604/SP, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 18/6/2024, DJe de 24/6/2024.) – destaquei.

“(...)
2. A fixação da pena-base acima do mínimo legal, em razão da
presença de circunstância judicial desfavorável, justifica a aplicação de regime mais gravoso,
em observância ao disposto no art. 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal, bem como à jurisprudência pacífica desta Corte. Portanto, no caso, não há ilegalidade na adoção do regime fechado.”
(AgRg no HC n. 835.899/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 5/12/2023, DJe de 12/12/2023.) – destaquei.

Com efeito,
inexiste
qualquer reparo a ser feito na fixação do regime inicial fechado para cumprimento da pena
.

3.

Da exclusão da reparação mínima de danos em prol da vítima:

Ao que se depreende da r. sentença condenatória, a autoridade judiciária condenou o recorrente em reparação dos danos ocasionados à vítima, valendo-se dos seguintes argumentos:

“(...)
Fixo a título de indenização mínima em favor da vítima, nos termos do art. 387, IV do CPP, a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), haja vista que atende aos danos suportados de acordo com a prova produzida, além de observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade
.”
(sic - ID 154002730 - Pág. 6) – Destaquei.

No caso concreto, ao revés do vindicado pela defesa,
descabe
excluir a condenação em reparação dos danos, pois o Ministério Público a postulou na denúncia (ID 154001245 - Pág. 2) e, desta feita, viabilizou o exercício do contraditório e da ampla defesa pela parte adversa.

Destarte, a hipótese em apreço amolda-se ao teor do
Enunciado Orientativo n.º 14 da TCCR/TJMT
, este no sentido de que “
A condenação a título de reparação de danos materiais pressupõe pedido expresso do Ministério Público, da vítima ou de seu representante legal e efetiva comprovação do prejuízo, sendo vedada a sua fixação de ofício pelo Juiz
”
.

No mesmo sentido, o teor do
Enunciado Orientativo n.º 14-A da TCCR/TJMT
dispõe que
“
A condenação a título de reparação de danos morais pressupõe pedido expresso do Ministério Público, da vítima ou de seu representante legal, mas dispensa instrução específica e efetiva comprovação do prejuízo, podendo o Juiz fixar o valor mínimo com base na gravidade e no modus operandi do delito
”
.

Nada obstante,
in casu
, mostra-se cabível o reajuste do
quantum
arbitrado na r. sentença, uma vez que
não restou demonstrado o valor efetivamente adimplido pela vítima para reparar as avarias do veículo recuperado
. Ademais, a condição financeira do recorrente não
foi minimamente considerada para tal desiderato
, inferindo-se, a partir das informações extrajudiciais constantes do Termo de Qualificação (ID 171714235 - Pág. 22), que sua
situação econômica é precária
, tratando-se de indivíduo
desempregado
e assistido
pela Defensoria Pública
durante toda a persecução penal.

Nesse viés, este e. Tribunal de Justiça reputa necessário avaliar a capacidade financeira do infrator quando da condenação em reparação dos danos, sem prejuízo do ajuizamento da respectiva ação cível para complementação do montante, nos termos das jurisprudências em destaque:

“(...) Verificando o julgador que o valor arbitrado à título de reparação à vítima é incompatível com as condições econômicas do réu, aferidas nos autos, sua redução se impõe” (TJMT, N.U 0014195-19.2017.8.11.0064)”.
(N.U 1003605-44.2020.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 15/02/2022, publicado no DJE 18/02/2022) – destaquei.

Com efeito, diante das particularidades expostas e tendo em vista que nesta esfera a determinação legal refere-se ao valor mínimo para a reparação, o que não impede de a vítima pleitear, no juízo cível, a indenização que entender justa ao caso concreto,
REDUZO
o valor indenizatório, fixando-o no total de R$ 2.000,00 (dois mil reais) em homenagem aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, sem prejuízo do ajuizamento da ação cível respectiva.

4.

Prequestionamento
:

No que tange aos dispositivos legais prequestionados pelo recorrente para fins de eventual interposição de recursos às instâncias extraordinárias, destaco que, muito embora seja desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão, todos aqueles artigos relacionados com as teses em apreço foram devidamente observados e integrados à fundamentação deste voto, ficando, pois, prequestionados.

CONCLUSÃO:

Ante o exposto, conheço do recurso de apelação criminal interposto por
IVAN GALDINO DA SILVA DUARTE
e, no mérito,

DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, a fim de
diminuir

o valor atribuído a título de reparação mínima
dos danos causados à vítima em decorrência das infrações penais, estabelecendo-o em
R$ 2.000,00 (dois mil reais)
, preservados os demais termos da r. sentença proferida pelo d. Juízo da 8.ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT nos autos da ação penal n.º

1019418-55.2024.8.11.0042.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/09/2025